Tribunal: TJDFT
Processo: 0746501-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746501-04.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RUBENS BRITO LADISLAU, AGRICIO PEREIRA DE LIMA FILHO, ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, ALFREDO LOPES DA SILVA, ANGELICA MANHAES DE OLIVEIRA, CELSO CHAGAS DE ARAUJO, CHARLES CARLOS DOS SANTOS, CLAUDIANA SILVA DE SOUZA, EDVALDO JOSE SOARES, IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, SOLANGE MESCIAS SOARES, LINDOMAR DA CAMARA SILVA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES VIANA, ROBERTO DA SILVA MATOS, SEBASTIAO MENDES DE MORAIS, SUELEN DE JESUS ARAUJO, VALDECY DA SILVA MATOS, VALMIR DA SILVA MATOS, ARCANJA DA SILVA MATOS, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA REIS, MILTON FELIX MARQUES, RAYANE LOPES DA SILVA, RODRIGO DE JESUS ARAUJO, SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA, CYLYANNE MENDES TAVARES, JANAINA PEREIRA DOS SANTOS MELO, SILVA DA COSTA BATISTA, FABIANO MARTINS MOURA, DARLAN DE SOUSA VIEIRA, VANESSA MARQUES DE SOUZA, HELOIDES PEDROSA DE MELO, VALMIR PEREIRA DO AMARAL, GABRIEL DE AGUIAR PEREIRA, EREMITA DE AGUIAR PEREIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de embargos de terceiro, indeferiu a liminar pleiteada com o fim de determinar a suspensão de medidas constritivas. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (ID 20922810). Após a informação de ter sido determinada a suspensão do cumprimento da ordem referente à reintegração de posse enquanto durar o estado de emergência pela pandemia Sars-Covid-19, esta Relatoria intimou a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, oportunidade em que houve a apresentação de petição reconhecendo a perda superveniente do objeto (ID 22285673). Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator